Tribunal: TCU
Processo: 025.612/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Termo de Compromisso 527/2010, Siafi 663874, celebrado entre referido Ministério e a Prefeitura Municipal de Laje/BA, com vistas à recuperação de estradas vicinais naquele ente federado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada, pelo então Ministério da Integração Nacional, em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Termo de Compromisso 527/2010, Siafi 663874, celebrado entre referido Ministério e a Prefeitura Municipal de Laje/BA, com vistas à recuperação de estradas vicinais naquele ente federado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir, desta relação processual, o Município de Laje/BA; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Luiz Hamilton de Couto Júnior, então Prefeito Municipal de Laje/BA, e da sociedade empresária EG Construções Ltda. ME, contratada para a execução do objeto do Termo de Compromisso 527/2010, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias discriminadas como débito no quadro a seguir, das quais deverá ser devidamente abatida a importância já recolhida (identificada no quadro como crédito), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Débito / Crédito Data Valor (R$) Débito / Crédito 20/5/2011 88.751,95 Débito 24/5/2011 1.825,00 Débito 15/6/2011 240.774,83 Débito 16/6/2011 10.423,97 Débito 4/5/2012 21.545,67 Crédito 9.3. aplicar aos responsáveis, o Sr. Luiz Hamilton de Couto Júnior e a sociedade empresária EG Construções Ltda. ME, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão: 9.5.1. à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.5.2. ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.5.3. ao Sr. Luiz Hamilton de Couto Júnior; 9.5.4. à EG Construções Ltda. ME; 9.5.5. à Procuradoria da República em Jequié/BA, explicitando tratar-se de referente ao Inquérito Civil Público no 1.14.008.000007/2011-71; 9.5.6. à Procuradoria Seccional da União em Ilhéus/BA, explicitando tratar-se de referente à Ação Popular no 1957-84.2013.4.01.3308, em curso na Vara Federal de Jequié/BA; e 9.5.7. à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia, explicitando tratar-se de referente ao Inquérito Policial no 0857/2012-4-SR/DPF/BA.